Tribunal: STF
Processo: Rcl 38549
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela empresa José Bueno Stresser & Cia. Ltda, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos do processo 417-57.2014.5.09.0657, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 – Tema 725 da repercussão geral.
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Sueli Messias de Oliveira e outros.
    Relata que a Segunda Turma do TST negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo decisão que declarou a ilicitude da terceirização havida entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços. 
    Sustenta que o TST se recusa a seguir a jurisprudência do STF sobre a matéria, afrontando, em especial, as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 417-57.2014.5.09.0657. No mérito, pugna pela procedência do pedido ”de forma a garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, determinando-se, consequentemente, a aplicação da eficácia erga omnes no processo nº TST-Ag-Ag-E-ED-AIRR-417- 57.2014.5.09.0657, com o reconhecimento da licitude do contrato de prestação de serviços e legalidade da terceirização, anulando-se a aplicação da penalidade de multas por suposta improcedência de recursos”.
    Em 18/12/2019 deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação.
    Devidamente citados, na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, os beneficiários da decisão impugnada apresentaram contestação (Doc. 25).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória. 
    Com efeito, da análise da movimentação processual da Reclamação Trabalhista 417-57.2014.5.09.0657, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifica-se que o processo de agravo em recurso de revista (AIRR) interposto pelo reclamante naquela Corte transitou em julgado no dia 16 de dezembro de 2019, mesmo em dia em que foi proposta a presente reclamação, a partir da Petição STF nº 7.755/2019 (Doc. 7). 
    No ponto esclareço que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado. Neste sentido: 
    “DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadequado não tem o efeito de impedir a preclusão”. (AR 2509 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27/09/2019).
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Nesse sentido:
    “DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA - INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA - RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 
    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos - embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, 'e') - não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. 
    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível” (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 22/11/2002).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassada a medida liminar anteriormente concedida nos autos e prejudicado a agravo interno contra ela interposto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente